Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 61240052, que deu parcial provimento ao recurso por si interposto. Em suas razões, alega omissão, obscuridade e contradição no item n. 21 da ementa, "que deixou de registrar a improcedência de todos os pedidos do autor que implicam, na prática, em obrigação de monitoramento de conteúdo na internet pela Google". Alega omissão e obscuridade no acordão quanto este reconhece a aplicação da norma prevista no artigo 19 do Marco Civil da Internet e deixa de afastar os pedidos contidos nos itens "b", "c", "d" e "f" da petição inicial, fazendo constar no dispositivo tão somente o item "a" dos pedidos. Aduz que "os pedidos autorais constantes também nos itens “b”, “c”, “d” e “f” não restringiram a obrigação de indisponibilização de conteúdo às URLs identificadas nos autos, e, portanto, visam uma ordem genérica de remoção". Outrossim, alega contradição no tocante ao reconhecimento de que apenas parte dos pedidos autorais deveriam ser julgados improcedentes pela ausência de indicação de URL. Sustenta que "qualquer ordem de remoção de conteúdo na internet deve indicar a URL específica que permita localizar precisa e exclusivamente o conteúdo impugnado, conforme jurisprudência consolidada do Eg. STJ".
3. Contrarrazões ao ID 62450463.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar, visto que os pontos relevantes alegados pelas partes foram devidamente enfrentados no acórdão, tratando a pretensão do embargante de mero inconformismo e, sobretudo, por meio da via recursal inadequada. Cabe ainda ressaltar que o Enunciado no 159 do FONAJE prevê "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".
6. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. A fundamentação para a reforma da sentença, assim como as conclusões a que chegou esta Turma Recursal, guardam perfeita congruência entre si.
7. A obscuridade, por sua vez, se dá quando o pronunciamento se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda, o que, de igual modo, não ocorreu no processo em análise.
8. Com isso, verifica-se que a embargante pretende sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.